Tribunal: TJSP
Processo: 1002683-96.2022.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. danos morais. Pretensão fundada na efetivação de empréstimo que a parte autora não contratou nem autorizou. Falsidade de assinatura apurada em perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Insurgência da parte requerida em relação ao patrocínio da causa que não possui o condão de influenciar o desfecho da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. danos morais. Pretensão fundada na efetivação de empréstimo que a parte autora não contratou nem autorizou. Falsidade de assinatura apurada em perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Insurgência da parte requerida em relação ao patrocínio da causa que não possui o condão de influenciar o desfecho da lide. Restituição das parcelas cobradas devida, de forma simples, ante a ausência de ofensa à boa fé objetiva. Contrato celebrado mediante fraude, com falsificação da assinatura do autor. Dano moral caracterizado pela contratação de empréstimo por terceiro não autorizado em nome do autor idoso, que atingiu verba de natureza alimentar por mais de 2 anos. Indenização reduzida de R$ 6.000,00 para R$ 5.000,00, que se mostra mais adequada e razoável ao caso concreto, sem propiciar enriquecimento sem causa. Fixação, de ofício, do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do C. STJ). Matéria de ordem pública que não configura "reformatio in pejus". Sentença reformada em parte. Sucumbência da ré.
Recurso parcialmente provido, com observação.